Tribunal: TJDFT
Processo: 0718677-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDAS DE CONDOMÍNIO. PAGAMENTO. FIADORA. AÇÃO DE REGRESSO. REMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A extinção da obrigação pela remissão de depende da conjunção de três requisitos: (i) ânimo da parte do credor de perdoar a dívida; (ii) aceitação do perdão por parte do devedor; (iii) ausência de prejuízo a terceiro.
2. Se a alegada remissão se dá em troca de vantagens que o devedor lhe concede, não se caracteriza remissão, mas outro instituto como, por exemplo, a transação, visto haver concessões mútuas e recíprocas, ou outro ato de disposição de direito, ou, ainda, a incidência de outro instituto jurídico, que não implicarão a figura de um meio indireto de pagamento. É inquestionável a possibilidade de disposição do crédito litigioso em troca de vantagem, no entanto, não se trata do instituto jurídico da remissão.
3. Não se vislumbra a configuração do instituto da remissão, eis que, conforme se observa nos autos, a intenção principal da Autora, ora Apelada, foi desde o início, ser liberada do encargo de fiadora, no contrato de aluguel firmado pelos Apelantes.
4. Para que haja remissão nos termos do art. 385 do Código Civil, é preciso que o remitente declare de forma inequívoca a dispensa da obrigação. Assim, inexistindo manifestação inequívoca da vontade da Autora de perdoar a dívida, não se encontra caracterizado o fato extintivo do seu direito de regresso.
5. Nos termos do art. 831 do Código Civil, “O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota”.
6. Ausentes nos autos qualquer documento que possa elidir a conclusão do Juízo sentenciante, de que inexistiu manifestação inequívoca da vontade da Autora de perdoar a dívida, não se encontra caracterizado o fato extintivo do seu direito de regresso em relação aos Apelantes.
7. Os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
8. Recurso conhecido e não provido.